Tribunal: TJDFT
Processo: 0703592-27.2019.8.07.0017
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0703592-27.2019.8.07.0017 AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: DAITON SIDNEY FREIRE DE HOLANDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RODRIGO TEIXEIRA DA SILVA contra decisão desta Relatoria, exarada sob o ID 28060395, pela qual, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não foi conhecido o seu recurso de apelação por deserção. No Agravo de Instrumento interposto, ID 29628109, afirma o autor, em suma, que a deserção deve ser declarada somente se, após a intimação do advogado, não for suprida a complementação do preparo. Em suas contrarrazões, ID 30461027, pugna o réu, em suma, pela manutenção da decisão recorrida. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o autor interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma de decisão monocrática desta Relatoria, exarada sob o ID 28060395, pela qual, nos termos do artigo 1.007, § 4o, c/c artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não foi conhecido o seu recurso de apelação por deserção. Para fins de impugnação de decisão monocrática proferida pelo relator do recurso, é cabível a interposição de agravo interno para o respectivo órgão colegiado, na forma prevista no artigo 1.021 do Código de Processo Civil. Com efeito, o agravo de instrumento constitui recurso próprio para o fim de impugnar decisão interlocutória proferida pelo juiz de primeiro grau, de modo que não é possível a sua interposição com a finalidade de impugnar decisão monocrática proferida pelo relator em recurso de apelação. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questão análoga, adotou igual entendimento: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NEGOU SEGUIMENTO AO APELO MANEJADO PELA PARTE SOB O PRISMA DA INTEMPESTIVIDADE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO INADEQUADO (CPC, arts. 1.015 e 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares de seus membros (NCPC, art. 1.021), sobejando dessa inferência que, encerrando o ato arrostado decisão interlocutória prolatada singularmente pelo relator do recurso de apelação interposto pela parte, negando-lhe trânsito, passível, então, de devolução a reexame somente pela via do agravo interno, relevando-se o agravo formulado sob a via instrumental inadequado para devolução do decidido a reexame, tornando inviável seu conhecimento (CPC, art. 1.015). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo de instrumento, ao invés de agravo interno, em face de decisão monocrática prolatada pelo relator do recurso apelatório que lhe negara seguimento ante sua intempestividade, vez que a forma de sua impugnação emerge de literal previsão no estatuto processual, restando obstado seu recebimento sob a forma de aludido recurso, vez que a aplicação do princípio da fungibilidade tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado (CPC, arts. 1.015 e 1.021). 3. Agravo de instrumento não conhecido. Unânime. (Acórdão 1087345, 07163895720178070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 12/4/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. RECURSO CABÍVEL. FUNGIBILIDADE. INAPLICÁVEL. ERRO GROSSEIRO. DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão monocrática que indeferiu a petição inicial de ação Rescisória. 2. O recurso cabível contra decisões monocráticas proferidas por Relator é o Agravo Interno (art. 1.021, CPC e art. 265, RITJDFT), e não o Agravo de Instrumento (art. 1.015, CPC). 3. Embora o Código de Processo Civil tenha conferido especial destaque ao princípio da instrumentalidade das formas e tenha contemplado o princípio da fungibilidade recursal, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a interposição equivocada de recurso, quando há expressa disposição legal da espécie cabível, afasta a dúvida objetiva e constitui manifesto erro grosseiro, não sendo possível a aplicação do princípio da fungibilidade. 4. Nos termos do artigo 1.021, §1o, do Código de Processo Civil, é atribuição do recorrente, nas razões do agravo interno, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Se, ao contrário, ignora a regra da dialeticidade e apenas retoma os argumentos já lançados, forçoso registrar o não conhecimento do agravo interno. 5. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1346327, 07063072520218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 7/6/2021, publicado no DJE: 22/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Saliente-se que, no caso dos autos, não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não se encontra evidenciada dúvida objetiva em relação ao recurso cabível. Da leitura do r. decisum vergastado, observa-se não haver qualquer dúvida a respeito da natureza do provimento jurisdicional exarado. O Código de Processo Civil é claro a respeito do cabimento de agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo relator do recurso de apelação, evidenciando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento nesta hipótese. A corroborar este entendimento, trago à colação precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU A APELAÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O agravo interno encontra previsão no artigo 1.021 do CPC, é cabível contra decisão proferida monocraticamente pelo Relator e cujo julgamento compete ao respectivo órgão colegiado. 2. A interposição de agravo de instrumento em substituição ao agravo interno, em face à decisão monocrática que não conheceu a apelação, constitui erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão 1193762, 07208417620188070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO QUE INDEFERIU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA NOS AUTOS PRINCIPAIS. MANEJO DO RECURSO INAPROPRIADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. ATO FUNDAMENTADO E INTEGRALIZADO EM JULGAMENTO MONOCRÁTICO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUSPEIÇÃO DO RELATOR. VIA INAPROPRIADA. APLICAÇÃO DE MULTA EM CASO DE VOTAÇÃO UNÂNIME PELA IMPROCEDÊNCIA. 1. A decisão monocrática proferida em autos originários do tribunal enseja a interposição de agravo interno, ainda que verse o objeto sobre gratuidade da justiça. Aplicação do art. 1.021 do CPC e não do art. 1.015 do CPC, o qual se volta às decisões proferidas pelo juiz de primeiro grau. (omissis) (Acórdão 1336197, 07192198820208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 3/5/2021, publicado no DJE: 6/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifo nosso. Portanto, evidenciada a manifesta inadequação da via recursal eleita, tem-se por inadmissível o agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora